Tribunal: CARF
Processo: 13971.000720/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000720/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.975 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
PETERSEN TEXTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 28/02/2003 a 31/12/2004
ISENÇÃO E NÃO-INCIDÊNCIA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
A isenção ou não-incidência da Cofins, prevista no art. 14, inciso VIII, da MP
no 2.158-35, de 2001, e art. 6o, inciso III, da Lei no 10.833, de 2003,
respectivamente, não alcança as receitas relativas a vendas de mercadorias que
não forem diretamente remetidas do estabelecimento do produtor-vendedor
para embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial
exportadora ou para depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas
condições estabelecidas em regulamento, porque não se caracteriza o fim
específico de exportação.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 28/02/2003 a 31/12/2004
ISENÇÃO E NÃO-INCIDÊNCIA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
A isenção ou não-incidência da Cofins, prevista no art. 14, inciso VIII, da MP
no 2.158-35, de 2001, e art. 6o, inciso III, da Lei no 10.833, de 2003,
respectivamente, não alcança as receitas relativas a vendas de mercadorias que
não forem diretamente remetidas do estabelecimento do produtor-vendedor
para embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial
exportadora ou para depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas
condições estabelecidas em regulamento, porque não se caracteriza o fim
específico de exportação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000720/2007-14
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000720/2007-14

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem esclareccr a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração por falta/insuficiência das Contribuições
para o financiamento da seguridade social – Cofins e para o PIS/Pasep, no período de
02/2003 a 12/2004, nos valores de R$129.120,23 e de R$27.975,91, respectivamente,
acrescidos de juros de mora e multa proporcional.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, não foi comprovado o compromisso de
exportação nas saídas efetuadas por vendas no mercado interno com fim especifico
de exportação (CFOP 5.501 e 6.501), conforme notas e valores relacionados no
referido relatório. Tais mercadorias foram remetidas diretamente para o
estabelecimentos dos adquirentes, sendo que a isenção do PIS e da Cofins sobre as
vendas no mercado interno com fim específico de exportação, está condicionada: à
remessa direta das mercadorias ao local de embarque para exportação; recinto
alfandegado, ou depósito de uso privativo, autorizado a operar no regime de entreposto
aduaneiro na exportação, na modalidade extraordinária (norma especial).
Como fundamentos legais, o fisco cita o art. 14 da Mediada Provisória no. 2.15835 de
24 de agosto de 2001, os art 5o. da Lei no. 10.637/2002, o art. 6o. Da Lei n].
10.833/2003, e o art. 45, §1o., do Decreto no. 4.524, de 17 de dezembro de 2002, além
de fazer referências à legislação aduaneira, bem como ao art. 39, § 2o. da Lei no.
9.532/97.
Em síntese, foi apurado o valor tributário mensal, conforme os registros das notas
fiscais constantes dos arquivos magnéticos fornecidos, conforme demonstrativo (fl.
441), os quais, segundo o fisco, resultam, tão-somente do somatório mensal das vendas
efetuadas pelas quais não foram cumpridos os requisitos para isenção das contribuições
para o PIS e a Cofins, conforme dispõem os dispositivos legais.
Em sua defesa, a impugnante alega que o motivo pelo qual esta mercadoria é entregue
diretamente no estabelecimento da empresa exportadora deve-se ao fato de que toda
mercadoria é deixada em local privativo definido por esta para fins de conferência e
revisão de toda a mercadoria por parte da compradora, e que este fato, por si só, não
caracteriza que esta mercadoria não tenha sido exportada. Segundo a contribuinte, Na
seqüência, em síntese, alega que:
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000720/2007-14

As notas fiscais emitidas possuem em seu corpo a observação de que a mercadoria em
questão é destinada à exportação, constando inclusive o endereço, CNPJ, inscrição
Estadual e registro no DECEX da empresa exportadora, com os dados da mercadoria a
ser exportada e a intermediária (C&A modas Ltda), o seu endereço, CNPJ e demais
dados, conforme anexos; que possui também em seus arquivos o "Memorando de
Exportação"(anexos) de cada uma delas, disponibilizado pela empresa;
Toma o cuidado de fazer referência aos dados do pedido feito pela compradora no
campo da Nota: "Dados Adicionais", destacando, inclusive, o número do pedido;
Cada peça produzida pela vendedora segue com a etiqueta (TAG com código de barra e
preço de venda ao consumidor argentino), contendo “tamanho”, preço de venda (moeda
Argentina) e “Cuit – correspondente ao CNPJ do importador”;
Por fim, alega, em síntese, que, a produção com o fim específico de exportação não
pode ser analisado só como um conceito formal, mas como prova documental e,
principalmente, como uma atividade prática e rotineira e que cumpra o seu objetivo real
que é produzir e enviar esta mercadoria em sua totalidade para o exterior, desde que
devidamente verificado e comprovado.

Em 19/10/2012, a DRJ/FNS julgou improcedente a impugnação nos termos da
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 28/02/2003 a 31/12/2004
ISENÇÃO E NÃO-INCIDÊNCIA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
A isenção ou não-incidência da Cofins, prevista no art. 14, inciso VIII, da MP no
2.15835, de 2001, e art. 6o, inciso III, da Lei no 10.833, de 2003, respectivamente, não
alcança as receitas relativas a vendas de mercadorias que não forem diretamente
remetidas do estabelecimento do produtor-vendedor para embarque de exportação por
conta e ordem da empresa comercial exportadora ou para depósito em entreposto, por
conta e ordem da empresa comercial exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário
de exportação, nas condições estabelecidas em regulamento, porque não se caracteriza o
fim específico de exportação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 28/02/2003 a 31/12/2004
ISENÇÃO E NÃO-INCIDÊNCIA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
A isenção ou não-incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, prevista no art. 14, § 1o,
da MP no 2.15835, de 2001, e art. 5o, inciso III, da Lei no 10.637, de 2002,
respectivamente, não alcança as receitas relativas a vendas de mercadorias que não
forem diretamente remetidas do estabelecimento do produtor-vendedor para embarque
de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora ou para depósito em
entreposto, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, sob regime aduaneiro
extraordinário de exportação, nas condições estabelecidas em regulamento, porque não
se caracteriza o fim específico de exportação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado da decisão, em 23/11/2012, consoante Aviso de Recebimento constante
dos autos, a recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário, tempestivo, em
14/12/2012, consoante carimbo aposto na folha de rosto do recurso, no qual irresigna-se com a
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000720/2007-14

decisão prolatada, e reprisa parcialmente as alegações da manifestação de inconformidade. Por
fim, requer a procedência do Recurso Voluntário, para o fim de haver a isenção no pagamento
dos tributos Confins e PIS/Pasep.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito da lide.
As alegações trazidas em sede de recurso voluntário são basicamente as mesmas
da impugnação.
Nesse contexto, vale a pena reproduzir excerto da decisão recorrida, que adoto,
nos termos do § 3o do art. 57 do RICARF, pelo seu didatismo:
(...) Como se viu no relatório, o auto de infração se deve ao descumprimento de
requisito considerado essencial para que a contribuinte em tela se beneficiasse da
isenção das contribuições do PIS e da Cofins sobre as receitas de vendas no mercado
interno para adquirentes qualificados como empresas comerciais exportadoras, com o
fim específico de exportação.
Pelo que consta dos autos, as mercadorias foram remetidas diretamente para os
estabelecimentos dos adquirentes. Segundo o fisco, a isenção do PIS e da Cofins
sobre as vendas no mercado interno, com fim específico de exportação, está
condicionada à remessa direta das mercadorias ao local de embarque para exportação,
recinto alfandegado, ou depósito de uso privativo, autorizado a operar no regime de
entreposto aduaneiro na exportação, na modalidade extraordinária (norma especial). (...)
A contribuinte por seu turno, entende estar demonstrada a exportação, em razão da
documentação trazida aos autos, e alega que a produção com o fim específico de
exportação não pode ser analisada só como um conceito formal, mas como prova
documental e, principalmente, como uma atividade prática e rotineira que cumpra o seu
objetivo real que é produzir e enviar esta mercadoria em sua totalidade para o exterior,
desde que devidamente verificado e comprovado. Traz documentos de exportação
anexos aos autos.
Antes de qualquer análise dos documentos trazidos aos autos pela contribuinte,
cabe decidir se o fato da empresa ter remetido as mercadorias vendidas para
empresas exportadoras, diretamente para os estabelecimentos destes adquirentes
(e não diretamente ao local de embarque para exportação, a recinto alfandegado, ou
depósito de uso privativo autorizado) por si só, é fator impeditivo para o benefício da
isenção, nos termos colocados nos referidos dispositivos legais.
Para tanto, entendo ser necessário uma análise do contexto em que se inserem as vendas
efetuadas a empresas comerciais exportadoras com o “fim específico de exportação”.
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000720/2007-14

Até pouco tempo atrás, a empresa comercial exportadora era àquela regida pelo
Decreto-lei no. 1.248/72, ou seja, trading, pela qual é exigido um capital mínimo
estabelecido pelo Banco Central do Brasil, e ainda, constituída na forma de S/A. Com o
passar do tempo, a União Federal permitiu que outras empresas tenham esta
característica de comercial exportadora, proporcionando um registro equivalente no
momento em que seja realizada a primeira exportação ao exterior (Portaria no 12/2003 –
Secex). Com isso, a empresa comercial exportadora se adequou à legislação pertinente
ao assunto, no que se refere às isenções do PIS e da Cofins:
§ 1o. Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
O conceito de operação com o fim específico de exportação está disposto em muitos
dispositivos legais, tais como os citados abaixo:
Legislação do IPI
Decreto no. 7.212/2010
Art. 43 ...
§ 1o No caso da alínea “a” do inciso V, consideram-se adquiridos com o fim específico
de exportação os produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
Lei n.o 9.532, de 1997, art. 39, § 2o:
Art. 39. (...)
(...) § 2o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Legislação Aduaneira (Decreto no. 6.759/2009)
“Art. 228 ....
§ Único – Consideram-se destinadas ao fim específico de exportação as mercadorias
que forem diretamente remetidas do estabelecimento do produtor-vendedor para
(Decretolei no 1.248, de 1972, art. 1o, parágrafo único):
I – embarque de exportação, por conta e ordem da empresa comercial exportadora; ou
II – depósito sob regime extraordinário de entreposto aduaneiro na exportação.
Não obstante este contexto, a isenção da Cofins, prevista no art. 14, inciso VIII, da MP
no 2.15835, de 2001, e art. 6o, inciso III, da Lei no 10.833, de 2003, tem sido motivo de
controvérsias principalmente quanto ao entendimento do que seja “fim específico de
exportação.
Relembre-se, contudo, que o Decreto-lei no. 1.248/1972, em seu art. 1o, embora trate de
“trading”, ao dispor sobre o tratamento tributário das operações de compra de
mercadorias no mercado interno para fins específicos de exportação, definiu que são
aquelas diretamente remetidas do estabelecimento do produtor-vendedor para o
embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora, ou à
depósito em entreposto, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação. Por
dedução lógica, este conceito se aplica a operações de compra por parte de outras
empresas que, posteriormente, obtiveram as característica de comercial exportadora
(comuns).
Ainda no que se refere expressamente ao PIS e à Cofins, o conceito estaria delimitado
no Decreto no. 4.524/2002:
DECRETO 4.524, de 2002, art. 45:
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000720/2007-14

Art. 45. São isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas (Medida Provisória no
2.15835, de 2001, art. 14, Lei no 9.532, de 1997, art. 39, § 2o , e Lei no 10.560, de 2002,
art. 3o , e Medida Provisória no 75, de 2002, art. 7o ): (...)
IX – de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas
exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
§ 1o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Depreende-se do texto legal que o parágrafo 1o do inciso IX vincula os produtos
vendidos (com fim específico de exportação) à condição de serem adquiridos (pelas
empresas exportadoras) nas condições ali impostas, ou, seja, tenham sido remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados por conta e ordem da empresa comercial exportadora. Desta forma, apenas
neste contexto ocorreria a isenção das contribuições.
Cumpre destacar que o texto legal transcrito, por se tratar de isenção fiscal, deve ser
interpretados literalmente, conforme dispõe o art. 111 do CTN.
Com base nessa definição, a IN SRF no. 247/2002, em seu art. 46 já dispunha:
Art. 46. São isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas:
VIII – de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais
exportadoras nos termos do DecretoLei no 1.248, de 29 de novembro de 1972, e
alterações posteriores, desde que destinadas ao fim específico de exportação para o
exterior; e
IX – de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas
exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Desta forma, sobre o que se considera “fim específico de exportação”, tanto para
empresas exportadoras registradas no Secex como para as empresas comerciais
exportadoras (“tradings”) verificasse que o entendimento da administração tributária
encontra-se expresso nos site da Receita Federal do Brasil (Perguntas e Respostas), bem
como em várias Soluções de Consulta, dos qual se destaca como exemplo uma das mais
recentes:
Solução de Consulta no. 40 – SSRF06/Disit
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
A não incidência do PIS/Pasep de que trata o art. 5o, III, da Lei no 10.637, de 2002, se
aplica a todas as empresas comerciais exportadoras que adquirirem produtos com o
fim específico de exportação.
Duas são as espécies de empresas comerciais exportadoras: a constituída nos termos
do Decreto-Lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972, e a simplesmente registrada na
Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior.
Considera-se fim específico de exportação a remessa direta dos produtos vendidos a
embarque de exportação ou a recinto alfandegado, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora. Se a venda for feita a comercial exportadora constituída nos
termos do Decreto-Lei no 1.248, de 1972, também se considera fim específico de
exportação a remessa direta dos produtos vendidos ao recinto de uso privativo de que
trata o art. 14 da Instrução Normativa SRF no 241, de 2002.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637/2002, art. 5o, III; e Lei no 9.532/1997, art. 39, § 2o.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000720/2007-14

A não incidência da Cofins de que trata o art. 6o, III, da Lei no 10.833, de 2003, se
aplica a todas as empresas comerciais exportadoras que adquirirem produtos com o
fim específico de exportação.
(...)
Dispositivos Legais: Lei no 10.833/2003, art. 6o, III; e Lei no 9.532/1997, art. 39, § 2o.
(...) (g.n.)
Interessante citar, ainda, a Solução de Consulta SRRF/8a RF/DISIT n° 224, de 2004
(item 8):
[...]
Dessa forma, quer sejam os produtos vendidos a empresa comercial exportadora, quer
a empresa exportadora registrada na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o produtor-vendedor deve remetê-los
diretamente para embarque de exportação ou para recinto alfandegado, por conta e
ordem da empresa adquirente, para que a operação enquadre-se na definição de fim
específico de exportação , conforme o § 1o do artigo 46 da Instrução Normativa SRF no
247, de 21 de novembro de 2002, fazendo jus, assim, à isenção da Cofins e da
contribuição para o PIS/Pasep.
Em 25 de agosto de 2010, a publicação da Instrução Normativa 1.068/10, que
regulamentou o Decreto-Lei 1.248/72, tornou mais clara, tanto para suspensão do IPI,
quanto para a isenção do PIS e da Cofins, a obrigatoriedade da entrega das mercadorias
remetidas com fim específico de exportação em zonas aduaneiras:
Instrução Normativa RFB no 1.068, de 24.08.2010 – DOU 1 de 25.08.2010
Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a exportação de produtos por intermédio da
Empresa Comercial Exportadora (ECE) de que tratam o inciso I do art. 39 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997, e o DecretoLei no 1.248, de 29 de novembro de
1972.
Art. 2o Os produtos destinados à exportação poderão sair do estabelecimento industrial
com suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), quando adquiridos
por Empresa Comercial Exportadora (ECE), com o fim específico de exportação.
Art. 3o A Contribuição para o PIS/Pasep e a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) não incidirão sobre as receitas decorrentes das operações
de vendas a Empresa Comercial Exportadora (ECE) com o fim específico de
exportação.
Art. 4o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação as mercadorias
ou produtos remetidos, por conta e ordem da empresa comercial exportadora (ECE),
diretamente do estabelecimento da pessoa jurídica para:
I – embarque de exportação ou para recintos alfandegados;
ou
II – embarque de exportação ou para depósito em entreposto sob regime aduaneiro
extraordinário de exportação, no caso de empresa comercialexportadora de que trata o
Decreto-Lei no 1.248, de 1972.
Parágrafo único. O depósito de que trata o inciso II deverá observar as condições
estabelecidas em legislação específica.
Diante do exposto, chega-se à conclusão de que, quanto às receitas de vendas no
mercado interno de produtos com o fim específico de exportação, se a empresa
produtora quiser usufruir da isenção de PIS/Cofins, terá de adotar as cautelas
complementares demandadas pela legislação: tratar de enviar os produtos
vendidos, por conta e ordem da exportadora, diretamente para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados. Se assim não o fizer, enviando os produtos
para outros destinos, como foi o caso da impugnante em apreço, arcará com o
pagamento dos tributos, porque estará caracterizada uma venda no mercado interno, não
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000720/2007-14

passível de isenção das contribuições, independentemente de que, em uma segunda
movimentação por parte da empresa comercial exportadora, esses produtos venham a
ser efetivamente exportados. Obviamente que, neste caso, a empresa comercial
exportadora poderá se valer dos descontos concedidos às operações efetuadas no
mercado interno para empresas sujeitas ao regime não-cumulativo.
Caso contrário, cumprindo a produtora/vendedora com os requisitos legais exigidos para
caracterizar a venda no mercado interno com o “fim específico de exportação”, a
contribuinte em tela fará jus à isenção das contribuições sobre a receita das vendas. De
outra parte, para a empresa comercial exportadora, recai a responsabilidade pela
exportação ou eventual pagamento das contribuições, caso àquela não se concretize no
prazo legal estabelecido em lei.
No que tange à alegada comprovação de que os produtos, embora não remetidos
diretamente do estabelecimento da pessoa jurídica vendedora à embarque de exportação
ou para recintos alfandegados, foram efetivamente exportados, é pertinente citar e
trechos dos desdobramentos da Solução de Consulta 135SRRF/ 10a.RF/Disit, de 13 de
outubro de 2008:
8. Para o gozo da isenção ou não-incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, é sempre exigida a comprovação do fim específico de exportação, que é feita
pela pessoa jurídica que efetuou a venda a uma empresa exportadora. A comprovação
de venda com o fim específico de exportação é feita mediante a apresentação de uma
nota fiscal de venda na qual conste como adquirente uma empresa comercial
exportadora, e como destino das mercadorias o embarque de exportação por conta e
ordem da empresa comercial exportadora ou o depósito em entreposto, por conta e
ordem da empresa comercial exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de
exportação, nas condições estabelecidas em regulamento. Isto não acontece no
presente caso, uma vez que as notas fiscais de venda dos produtos são emitidas para
empresas que não são comerciais exportadoras.
9. O Memorando de Exportação não é documento hábil para comprovar o fim
específico de exportação, somente serve para comprovar a efetiva exportação. É um
documento vinculado à legislação estadual, criado com a finalidade de estabelecer
controle das operações de mercadorias contempladas com a desoneração do ICMS, nas
vendas de mercado interno, conduzidas com o fim específico de exportação. Portanto,
embora possa servir de subsídio a qualquer tipo de trabalho fiscal, o Memorando de
Exportação não tem relevância para a finalidade de verificação da regularidade ou
não do gozo da isenção das contribuições, pois a vendedora não tem a obrigação de
comprovar a efetiva exportação por qualquer meio, e nem mesmo a eventual
comprovação desta lhe daria direito ao gozo do benefício citado, uma vez que o que se
lhe exige é a comprovação da venda com fim específico de exportação. (g.n.)
Assim, corroborando com o entendimento expresso nessa solução de consulta,
abstendo-me da análise dos documentos trazidos aos autos, visto que a exigência
que recai sobre a empresa vendedora, para fins de isenção das contribuições, é a
comprovação que a venda foi efetuada com fim específico de exportação; ou seja,
que, além de todos os outros requisitos formais atinentes à saída do produto da empresa
vendedora, os produtos tenham sido remetidos diretamente para embarque de
exportação ou para recinto alfandegado, por conta e ordem da comercial exportadora.
Em que pesem os argumentos da contribuinte, para fins de tributação, a venda,
cuja receita é objeto do presente auto de infração, é considerada efetuada no
mercado interno, ficando a contribuinte responsável pelos recolhimentos.

Posto isso, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000720/2007-14

Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital